Tribunal: TJDFT
Processo: 0728263-88.2021.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇAO. AÇÃO DECLATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. RAZÕES DISSOCIADAS. NÃO CONHECIMENTO. CONSUMIDOR. MITIGAÇÃO DA TEORIA FINALISTA. VALORES ANTECIPADOS DE COMPRAS COM CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO. AUSÊNCIA DE REPASSE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LUCROS CESSANTES. NÃO COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. VALORAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
I – As razões aduzidas na apelação do Banco do Brasil S.A. quanto à culpa exclusiva das autoras em suposto golpe com cartão por terceiro fraudador são totalmente estranhas à controvérsia objeto dos autos e estão dissociadas da r. sentença. Conhecimento parcial do recurso.
II – As autoras, conquanto tenham adquirido os produtos e serviços para o desempenho da sua atividade no ramo de oficina mecânica, apresentam vulnerabilidade técnica em relação às fornecedoras, a atrair a incidência das normas do CDC, com mitigação da teoria finalista.
III – As autoras celebraram com o Banco do Brasil contratos para antecipação de créditos oriundos de vendas com cartões de pagamento e, com a Getnet, contrato de adesão para realização de vendas por meio de máquina de cartão de crédito/débito, em que o Banco do Brasil era a instituição financeira habilitada para o recebimento das verbas. Negativado o nome das autoras pelo Banco do Brasil, a Getnet possui responsabilidade solidária pelos danos causados, pois integrante da mesma cadeia de fornecimento, arts. 7o, parágrafo único, 14, 25, §1o e 34 do CDC.
IV – As autoras não provaram os alegados lucros cessantes, portanto, mantém-se o julgamento de improcedência do pedido, art. 373, inc. I, do CPC.
V – A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Majorado o valor fixado pela r. sentença.
VI – A fixação dos honorários advocatícios, na hipótese de julgamento de procedência do pedido, total ou parcial, é regida pelo princípio da sucumbência, e não da causalidade.
VII – Apelação do réu Banco do Brasil S.A. parcialmente conhecida e desprovida. Apelação das autoras parcialmente provida. Apelação da ré Getnet julgada prejudicada.